Tribunal: CARF
Processo: 16327.000231/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000231/2004-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.644 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
ITAU CAPITALIZACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO DE TERCEIROS. CONVERSÃO
EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa só podem ser convertidos em declaração de compensação, desde
o seu protocolo, caso sejam observadas todas as demais condições
estabelecidas na Lei no 9.430/1996 e legislação correlata. Nesse sentido, os
pedidos de compensação no qual se utiliza crédito para extinguir débitos de
terceiros, pendentes de análise pela Receita Federal, protocolados antes das
inovações legislativas acerca da matéria por meio da MP no 66/2002 e das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003, não são alcançados pela nova sistemática da
declaração de compensação, razão pela qual não recai sobre o Fisco a
homologação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000231/2004-11
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000231/2004-11

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo em face
do acórdão 1202-00.308 — 2a Turma Ordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, proferido
na Sessão de 05 de julho de 2010, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1202-00.308
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -IRPJ
Ano-calendário: 1999
Ementa: PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
Os pedidos de compensação que utilizaram créditos de terceiros, não se
converteram em declaração de compensação quando da publicação da Lei na
10.637, de 2002.
DÉBITOS
INDEVIDAMENTE
COMPENSADOS.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário apresentados pela
denegação do pedido de compensação com créditos de terceiros, não
convertido em declaração de compensação, não tem a eficácia de suspender a
exigibilidade dos débitos indevidamente compensados, porque não se
enquadram na hipótese do § 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA. JUROS DE MORA.
Nos lançamentos efetuados de oficio, por expressa disposição legal, é cabível a
imposição da multa de oficio e dos juros de mora.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.

A Contribuinte tomou ciência do referido acórdão em 31 de outubro de 2012
(quarta-feira) conforme Aviso de Recebimento - AR (fl. 139), e apresentou o recurso especial em
16 de novembro de 2012 (sexta-feira), conforme carimbo aposto pelo protocolo de recepção na
peça recursal (fl. 141).
Sustenta a contribuinte que o acórdão recorrido divergiu do entendimento
constante do acórdão 1803-00.429, que decidiu pela conversão, em declaração de compensação,
do pedido de compensação tributária com créditos de terceiros.
Acórdão paradigma 1803-00.429
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000231/2004-11

Assunto: Declaração de Compensação
Ano-Calendário: 1999
Ementa: PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO PRÓPRIO COM
CRÉDITO DE TERCEIRO - CONVERSÃO EM DCOMP - POSSIBILIDADE
— A sistemática relacionada à Declaração de Compensação - inclusive a
conversão de pedido de compensação efetuado sob o antigo regramento aplica-
se, também, às compensações de débitos próprios com créditos de terceiros,
desde que os pedidos originais tenham sido apresentados até 07/04/00. À
Declaração de Compensação assim convertida incide, regularmente, o prazo
qüinqüenal do art. 74, § 5o, da Lei n° 9.430/96, dentro do qual deve a Fazenda
se manifestar, sob pena de homologação tácita do encontro de contas intentado.

Sustenta a Recorrente, em síntese:
- que a sistemática das declarações de compensação aplica-se às compensações de
débitos próprios com créditos de terceiros, desde que os pedidos de compensação originais
tenham sido apresentados até 07/04/2000, como é o caso em tela.
- que a IN SRF 41/2000 (art. 1o, parágrafo único) dispôs, expressamente, que a
vedação da compensação de débitos próprios com créditos de terceiros só foi considerada para os
pedidos de compensação formalizados perante a RFB após 07/04/2000.
Em 8 de novembro de 2016, o Presidente da Segunda Câmara da Primeira Seção
deu seguimento ao recurso especial, consignando:
Confrontando o acórdão recorrido e o paradigma indicado (Acórdão no 1803-00.429),
de plano, constata-se que aquele deu interpretação diversa deste, em relação à aplicação
do art. 74, § 4o, da Lei no 9.430/96 e IN SRF 41/2000.
Senão, vejamos.
Consta da fundamentação do acórdão recorrido, in verbis:
(...)
No presente caso, quer o contribuinte ver aplicado as disposições contidas no §
4o, do artigo 74 da Lei n° 9.430, 1996, com a redação dada pela Lei n° 10.637,
de 2002.
Entende que mesmo no seu caso, em que há Pedidos de Compensação cujos
créditos se originam de terceiros, possam referidos pedidos serem convertidos
em Declaração de Compensação, para todos os efeitos do referido artigo 74,
inclusive, no que se refere à atribuição de "efeito suspensivo" à manifestação de
inconformidade (e ao recurso voluntário), nos termos do § 11, do art. 74, acima
transcrito.
Em que peso o esforço argumentativo da recorrente, entendo que não lhe assiste
nenhuma razão.
A Declaração de Compensação foi instituída pela Lei no 10.637, de 2002, que
incluiu o § 4o, no artigo 74 da Lei n° 9.430, 1996. Admitida como Declaração de
Compensação, começam a se emanar todos os efeitos previstos no § 5o e
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000231/2004-11

seguintes do mesmo diploma legal, dentre eles: i) a homologação tácita no prazo
de 5 anos (§ 5o); ii) a confissão de divida (§ 6o); iii) a possibilidade de
apresentação de manifestação de inconformidade e recurso voluntário (§ 9o e §
10); iv) a suspensão da exigibilidade (§ 11).
Essa é a questão que vem sendo discutida no presente processo. Saber se os
Pedidos de Compensação que trazem créditos de terceiros se converteram em
Declaração de Compensação, o que traria como efeito a suspensão da
exigibilidade dos débitos não compensados com a apresentação da manifestação
de inconformidade (§ 11, art. 74).
Por seu turno, a mesma lei que instituiu a Declaração de Compensação também
deu nova redação ao caput do art. 74, o qual previu que somente poderia ser
admitida a compensação de créditos com débitos do próprio contribuinte.
A possibilidade de compensação de débitos de determinado contribuinte, com
créditos de terceiros, não tinha suporte na lei, mas somente se admitiu por
determinado período (de março de 1997 a abril de 2000), por disposição da
Instrução Normativa SRF n°21, de 10 de março de 1997, cujo art. 15 do
permissivo normativo foi revogado pela Instrução Normativa SRF n° 41, de 07
de abril de 2000.
Portanto, a melhor interpretação que se dá é que a partir da publicação da Lei
n° 10.637, de 2002, que incluiu o no § 4°, do artigo 74 da Lei n° 9.430, 1996,
somente aqueles Pedidos de Compensação em que houvessem créditos próprios,
e que estavam pendentes de apreciação, é que se converteram em Declaração de
Compensação.
Os Pedidos de Compensação com créditos de terceiros não foram contemplados
pela lei e não se converteram em Declaração de Compensação. Como
conseqüência, a apresentação da manifestação de inconformidade dos Pedidos
de Compensação não autorizados, não tem o condão de suspender a
exigibilidade dos débitos não compensados, posto que inaplicável ao caso, o
disposto no § 11 do art, 74 da Lei n" 9,430, de 1996, acima transcrito, estando
fora das hipóteses do art. 151 do CTN.
(...)
Dessa forma, conclui-se que o acórdão recorrido não merece reparos, devendo
ser mantido o lançamento do IRPJ formalizado no Auto de Infração da f1.02
para exigência do imposto compensado indevidamente.
Não bastasse a análise antes efetuada, verifica-se que a própria recorrente traz
um fato novo ao processo. Informa em seu recurso voluntário, fls. 45, que em
relação aos processos administrativos de Restituição de números
13805.007901/98-31 e 13804.002622/99-63, ingressará com ação judicial para
comprovar a existência dos créditos neles contidos.
Ora, essa informação nos leva obrigatoriamente à conclusão de que a
recorrente não obteve sucesso no reconhecimento dos créditos opostos na
compensação com os débitos do IRPI, ou desistiu de discuti-los na instancia
administrativa, preferindo acorrer ao Poder Judiciário a fim de obter tal
reconhecimento.
Portanto, inexistindo créditos líquidos e certos exigidos pelo art. 170 do CTN,
seja por falta de reconhecimento administrativo ou judicial, não ha como se
admitir qualquer compensação, devendo, também por esse motivo, ser mantida a
presente autuação.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000231/2004-11

A recorrente também busca afastar a incidência da multa de oficio e dos juros
moratórios lançados no Auto de Infração, em razão da pretensa suspensão da
exigibilidade dos pedidos de compensação.
Conforme já demonstrado, a contribuinte não se encontrava amparada à época
do lançamento, em nenhuma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário previstas no artigo 151 do CTN.
(...)
Por outro lado, a Recorrente indicou paradigma (Acórdão no 1803-00.429) que sufragou
entendimento diverso do acórdão do recorrido, quanto à interpretação do art. 74, § 4o, da
Lei 9.430/96.
Consta da conclusão do voto condutor do paradigma indicado, in verbis:
(...)
A possibilidade de compensação de créditos e débitos de sujeitos passivos
distintos encontrava_amparo, à época, no artigo 15 da Instrução Normativa
SRF n° 21/97, verbis:
(...)
Esta prerrogativa foi, posteriormente, derrogada pela IN SRF no 41/00, nos
moldes do artigo 1o adiante reproduzido:
(...)
Como se pode depreender da leitura do Parágrafo Único deste copiado
dispositivo, pôs-se a salvo da proibição de compensação heterossubjetiva os
pedidos de compensação protocolados até a edição da IN SRF n° 41/00
(07/04/00). Esta ressalva foi, então, reproduzida em todas as supervenientes
Instruções Normativas editadas para tratar da compensação de tributos
federais, restando ininterruptamente reconhecida a lidimidade dos encontros de
contas realizados com débitos e créditos de contribuintes diferentes, desde que
propostos antes da vigência da vedação.
Posteriormente, com o advento da Lei n° 10.637/02, os pedidos de compensação
pendentes de decisão foram convertidos em declarações de compensação
(DCOMP's) sujeitas â sistemática de trâmite totalmente nova.
Este fato, contudo, não alterou o cenário precedente, esquadrinhado nas
Instruções Normativas indigitadas. Os pedidos de compensação que tratavam de
compensações de débitos próprios com créditos de terceiros, interpostos antes
de 07/04/00, não deixaram de ser válidos apenas porquanto transmutados em
DCOMP's. O novel regime, embora imediatamente aplicável a todas as
compensações pendentes, não revogou a exceção prescrita pelo Parágrafo
Único do artigo 1o da IN SRF n° 41/00, reproduzida por todos os atos
normativos que a sucederam.
Pois bem. Tendo ocorrido, no caso concreto, a conversão dos pedidos de
compensação em declarações de compensação, nada obsta que seja
reconhecida, para todos os ajustes de conta intuídos, a plena aplicação do prazo
quinquenal estatuído pelo artigo 74, § 5o, da Lei n° 9.430/96. A necessidade a
autoridade fazendária se manifestar dentro de cinco anos da formulação do
pedido, sob pena de homologação tácita, aplica-se indistintamente às DCOMP's
originárias, às DCOMP's convertidas com créditos e débitos próprios e às
DCOMP's convertidas com créditos e débitos de titulares divergentes, por força
da interpretação sistêmica da legislação que rege a matéria.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000231/2004-11

(...)
Assim, a Recorrente demonstrou o dissenso jurisprudencial de interpretação da legislação
de regência entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado quanto à matéria suscitada,
atendendo pressupostos dos arts. 67 e 68, Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, pela existência de similitude fática.
Ou seja, o acórdão recorrido entendeu que a partir da edição da Lei 10.637/2002, os
pedidos de compensação pendentes de débitos próprios com créditos de terceiros não se
converteram em declaração de compensação, sendo inaplicável o § 4o do art. 74 da Lei
9.430/96, sendo irrelevante se o pedido de compensação foi protocolado antes ou depois
da edição da IN SRF no 41/2000, não suspendendo a exigibilidade dos débitos não
compensados.
Por outro lado, o acórdão paradigma indicado entendeu que para os pedidos de
compensação pendentes protocolados antes de 07/04/2000 (data da edição da IN SRF
41/2000) de débitos próprios com créditos terceiros (época em que a compensação de
débitos próprios com créditos de terceiros era permitida - art. 15 da IN SRF 21/1997), é
aplicável o § 4o do art. 74 da Lei 9.430/96, implicando a suspensão da exigência dos
débitos não compensados.
Por tudo que foi exposto, deve-se dar seguimento ao recurso especial da Contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade do
recurso e também seu mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
A Fazenda Nacional sustenta em suas contrarrazões que o recurso não pode ser
conhecido, por incidência da Súmula 283, do STF, que diz:
Súmula STF 283: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Compreendo que a Súmula não pode ser aplicada diretamente, eis que se refere
especificamente a recurso extraordinário e, aqui, estamos em sede de recurso especial. De
qualquer forma, o enunciado está baseado em princípio geral de direito processual e em
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000231/2004-11

conceitos como o interesse recursal (binômio necessidade/utilidade) sendo que estes, sim, podem
ser aplicados ao caso.
De se notar que também o Superior Tribunal de Justiça editou súmula no mesmo
sentido:
Súmula STJ 126: É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.
Assim, se de fato o acórdão recorrido estiver baseado em mais de um fundamento
autônomo e o recurso especial tiver atacado apenas um deles, o provimento da tese defendida no
recurso não será suficiente para atingir a reforma do acórdão recorrido, do que se conclui que ele
não poderá ser admitido.
O voto condutor do acórdão recorrido conclui, primeiramente, que os pedidos de
compensação com créditos de terceiros não foram contemplados pela Lei 10.637/2002 e não se
converteram em declaração de compensação.
Em seguida, afirma também que os créditos que o contribuinte pretende
compensar não são líquidos e certos, ante a notícia de que houve decisão desfavorável nos
respectivos processos administrativos de restituição, in verbis:
(...)
Não bastasse a análise antes efetuada, verifica-se que a própria recorrente traz um fato
novo ao processo. Informa em seu recurso voluntário, fls. 45, que em relação aos
processos administrativos de Restituição de números 13805.007901/98-31 e
13804.002622/99-63, ingressará com ação judicial para comprovar a existência dos
créditos neles contidos.
Ora, essa informação nos leva obrigatoriamente ir conclusão de que recorrente não
obteve sucesso no reconhecimento dos créditos opostos na compensação com os débitos
do IRPI, ou desistiu de discuti-los na instancia administrativa, preferindo acorrer ao
Poder Judiciário a fim de obter tal reconhecimento.
Portanto, inexistindo créditos líquidos e certos exigidos pelo art. 170 do CTN, seja por
falta de reconhecimento administrativo ou judicial, não ha como se admitir qualquer
compensação, devendo, também por esse motivo, ser mantida a presente autuação.
(...)
Acontece que o fundamento acima não é suficiente para manter o entendimento
manifestado pelo acórdão recorrido, eis que não é autônomo. O primeiro fundamento, ao
sustentar que os pedidos de compensação com créditos de terceiros não foram contemplados pela
Lei 10.637/2002 e não se converteram em declaração de compensação, sustenta a tese de que não
seria aplicável o prazo de homologação tácita trazido por tal legislação para a análise da
compensação de débitos efetuada. Já o segundo fundamento se refere aos créditos
especificamente, apenas afirmando que estes não seriam líquidos e certos.
Quanto à demonstração da divergência jurisprudencial, que, não tendo havido
questionamento pela parte recorrida no tocante a este ponto de seu seguimento, concordo e adoto
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000231/2004-11

as razões do i. Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF para conhecimento do recurso
especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, também quanto à insuficiência recursal, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se pedidos de compensação que
pretendam utilizar créditos de terceiros foram convertidos em declaração de compensação
(DCOMP) para efeitos do § 4o do artigo 74 da Lei 9.430/1996.
Compreendo que a resposta é negativa.
A conversão dos antigos Pedidos de Compensação em DCOMP deve ser
delimitada pelo caput do artigo 74 da Lei 9.430/1996, com as alterações introduzidas pela MP no
66/2002, convertida na Lei 10.637/2002. E tal dispositivo é expresso em tratar apenas de
créditos próprios.
A matéria já foi objeto de exame por esta 1a Turma da CSRF em diversas
oportunidades. Nesse contexto, cito e adoto como razões de decidir os seguintes trechos do
acórdão 9101-002.540, de 20 de janeiro de 2017:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1995
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO COM
DÉBITOS DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE.
Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa só podem ser convertidos em declaração de compensação, desde
o seu protocolo, caso sejam observadas todas as demais condições
estabelecidas na Lei no 9.430/96 e legislação correlata. Nesse sentido, os
pedidos de compensação no qual se utiliza crédito para extinguir débitos de
terceiros, pendentes de análise pela Receita Federal, protocolados antes das
inovações legislativas acerca da matéria por meio da MP no 66, de 2002 e das
Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, não são alcançados pela nova
sistemática da declaração de compensação, razão pela qual não recai sobre o
Fisco a homologação tácita.
[...]
Trechos do voto vencedor, do Conselheiro André Mendes de Moura:
Debate-se se poderia se falar em homologação tácita de pedido de compensação de
crédito com débitos de terceiros. Isso porque os pedidos de compensação teriam sido
convertidos em declarações de compensação. E, para as declarações de compensação, o
Fisco passou a ter um prazo definido em lei para a sua apreciação, sob pena da
homologação tácita.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000231/2004-11

A princípio, vale verificar a amplitude das alterações no art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, promovidas pela MP no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002. A
redação do artigo foi alterada no seguinte sentido:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.(NR)
(grifei)
Observa-se que a nova redação do artigo vedou as compensações de débito de terceiros.
Por outro lado, dispôs no §4o que os pedidos de compensação pendentes de apreciação
pela autoridade administrativa seriam considerados declaração de compensação, para os
efeitos previstos no artigo.
Restou consolidada dúvida, ou seja, seriam todos os pedidos de compensação pendentes
de apreciação pela Receita Federal convertidos em declaração de compensação e
regidos de acordo com as disposições do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou apenas os
pedidos de compensação referentes à compensação de débitos e créditos próprios de um
mesmo contribuinte, conforme predica o caput do dispositivo legal?
A relevância do questionamento aplica-se quando vai se analisar se ocorreu a
homologação tácita. Isso porque a Lei no 10.833, de 2003, alterou a redação do §5o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. (...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Assim, para os pedidos de compensação convertidos em declaração de compensação,
aplica-se o disposto mencionado no §5o do art. 74, enquanto que, os outros pedidos não
convertidos em declaração de compensação não se submeteriam à homologação tácita.
Sobre a situação, manifestou-se a Procuradoria da Fazenda Nacional no Parecer
PGFN/CAT no 1499, de 2005:
c.1) os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa só podem ser considerados declaração de compensação, desde o
seu protocolo, se observadas todas as demais condições estabelecidas na Lei no
9.430/96 e legislação correlata;
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000231/2004-11

c.2) assim, os pedidos de compensação, fundados em créditos de terceiro,
pendentes de análise pela RFB, protocolados antes das inovações legislativas
acerca da matéria (Leis no 10.637/02 e 10.833/03), não são alcançados pela nova
sistemática da declaração de compensação. Ou seja, não se aplicam a conversão
do “pedido de compensação” em “declaração de compensação” (com a extinção
automática do crédito tributário), e nem mesmo, por consequência, o prazo
previsto no § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430/96 para homologação da
compensação (cinco anos);
Posteriormente, as IN RFB no 900, de 2008, e 1.300, de 2012, expressamente
dispuseram, por meio do parágrafo único dos artigos 86 e 97, respectivamente, que não
foram convertidos em Declaração de Compensação os pedidos de compensação
pendentes de apreciação em 1o de outubro de 2002 (data em que entrou em vigor a MP
no 66, de 2002) que têm por objeto créditos de terceiros, "crédito-prêmio" instituído pelo
art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 1969, título público, crédito decorrente de decisão
judicial não transitada em julgado e crédito que não se refira a tributos administrados
pela RFB.
(...)
Entendo que a redação dada ao caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, pela MP no 66,
de 2002, deve nortear a interpretação de todos os dispositivos a ele relacionados, dentre
os quais o §4o que trata da conversão dos pedidos de compensação em declarações de
compensação, em consonância com as melhores práticas da hermenêutica.
Nesse contexto, apenas os pedidos de compensação referentes a crédito do sujeito
passivo para compensar débitos próprios, conforme delimita o caput do art. 74 do
mencionado dispositivo legal, encontram-se aptos a se converterem em declarações de
compensação. Quanto aos demais pedidos, não se aplicam as alterações implementadas
pela MP no 66, de 2002, e Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, dentre as quais, a
que dispõe sobre o prazo do Fisco para a homologação da compensação de cinco anos
contado da entrega da declaração.
Portanto, não há que se falar em homologação tácita.
Neste mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Turma: acórdãos 9101-
002.540, de 20 de janeiro de 2017; 9101-002.847 e 9101-002.848, de 12 de maio de 2017; 9101-
003.727, 9101-003.726 e 9101-003.725, de 9 de agosto de 2018; 9101-003.856, de 4 de outubro
de 2018; 9101-004.126, de 11 de abril de 2019; 9101-004.190, 9101-004.189, 9101-004.188 e
9101-004.187, de 9 de maio de 2019; 9101-004.271, de 10 de julho de 2019; 9101-004.310, de 6
de agosto de 2019.
Observo que para fins da conclusão acima é indiferente o fato de a Instrução
Normativa SRF 41/2000, ao vedar a compensação com créditos de terceiros instituída pelo
artigo 15 da Instrução Normativa SRF 21/1997, ter ressalvado os pedidos formalizados perante a
Secretaria da Receita Federal até o dia imediatamente anterior ao da entrada em vigor do
referido ato normativo.
Referida norma apenas indica que os pedidos de compensação envolvendo
créditos de terceiros que tivessem sido formalizados permaneceriam sendo tratados pela Receita
Federal como admitidos (i.e., não proibidos), mas não tem o condão de influenciar na
interpretação do caput do artigo 74 da Lei 9.430/1996, com as alterações introduzidas pela MP
66/2002, convertida na Lei 10.637/2002.

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000231/2004-11

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital